Tribunal: TJES
Processo: 0002693-89.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002693-89.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHORDAN ANDRADE GEREMIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
REGIME DE PENA MAIS GRAVOSO ADOTADO DE ACORDO COM O ART. 33, PARÁGRAFO
S

2
º
E 3º
DO CP –
RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A fixação do regime semiaberto não se revela imperiosa ou invariável, em se tratando de réu reincidente que ostenta circunstância judicial desfavorável.

2.
O regime fechado fora fixado no presente caso com a juridicidade apta para tanto, à luz do disposto no art. 33, parágrafo §2°, alínea c, do Código Penal; pelo fato de tratar-se de réu reincidente, e em razão da existência de circunstância judicial analisada de forma desfavorável ao apelante.

Ademais,
“
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

3
.
Não havendo que se falar em ausência de juridicidade ou de proporcionalidade, é de se conhecer do recurso mas negar o provimento almejado. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta em favor de
JHORDAN ANDRADE GEREMIAS
, em razão de seu inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o ora recorrente pela prática do crime de roubo, à pena de 04 anos e 09 meses de reclusão, fixando o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Também como referenciado, o apelante se insurge tão somente quanto a fixação do regime fechado para fins de início de cumprimento de pena, destacando a possibilidade de fixação do regime semiaberto diante do caso concreto, à luz do quantum de pena aplicado e peculiaridades do caso concreto.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que a pretensão não merece prosperar,
data vênia
, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que admite-se a fixação do regime imediatamente mais gravoso aos condenados à pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, com fundamento na reincidência do acusado, por incidência da norma contida no art. 33, § 2º, do Código Penal, devendo ser salientado que há circunstância judicial que subsiste de forma negativa em face do apelante.

Assim, o regime inicial fechado fora fixado no presente caso com a juridicidade apta para tanto, à luz do disposto no art. 33, parágrafo §2°, alínea c, do Código Penal; pelo fato de tratar-se de réu reincidente e em razão da existência de circunstância judicial analisada de forma desfavorável ao apelante.

Registre-se que
“
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

Reproduzo os precedentes mencionados na sentença:

“[...] 2.
Na hipótese, não se observa a existência de constrangimento ilegal na manutenção do regime fechado para o início do cumprimento das sanções aplicadas, pois, embora as penas definitivas sejam inferiores a 4 anos de reclusão, a condição de reincidente dos réus, somada à análise desfavorável das circunstâncias judiciais, impede a aplicação do disposto na Súmula n. 269 desta Casa
. Precedentes. [...]” (STJ; AgRg-HC 723.728; Proc. 2022/0042475-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022) – grifei

“[...] 4. Verifica-se, inicialmente, que o paciente é reincidente e foi condenado a pena não superior a 4 anos, o que atrairia a aplicação do Enunciado N. 269 da Súmula desta corte e a fixação do regime inicial semiaberto. Entretanto,
no caso dos autos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, o que afasta o referido enunciado sumular e representa fundamentação idônea para a fixação do regime prisional fechado
. 5. Habeas corpus não conhecido.” (STJ; HC 368.650; Proc. 2016/0223185-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 01/02/2017) – grifei

“[...] 6.
Embora o paciente tenha sido condenado à pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos, a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis configuram fundamentos idôneos para o estabelecimento do regime inicial fechado
, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. Recurso conhecido. Negado provimento”. (TJES, Classe: Apelação, 47170000799, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017) – grifei

É o caso dos autos, e à luz de tais considerações, não havendo que se falar em ausência de juridicidade, despiciendos outros registros,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.